Tribunal: TJDFT
Processo: 0746153-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Reconhecimento na sentença.
Nas ações penais, julgadas em conjunto, reconhecida a continuidade delitiva, substituída a pena unificada por uma restritiva de direitos, deve o juiz da execução observar o decidido na sentença. Agravo provido.